Tribunal: TJDFT
Processo: 0719684-55.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0719684-55.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LETICIA SABINO ARAUJO, SERGIO DE ANDRADE PINTO, GLEICE SABINO DA SILVA APELADO: CONGREGACAO DE NOSSA SENHORA, SEB ESCOLAS DE ALTA PERFORMANCE LTDA D E S P A C H O Em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, consagrados nos artigos 7o. e 10 do Código de Processo Civil, intimem-se os apelantes para, querendo, se manifestarem, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade suscitada nas contrarrazões apresentadas no ID 67968194. Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 4 de abril de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora